Tribunal: CARF
Processo: 10380.726953/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726953/2014-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.152 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2023
Recorrente
MARIA GENI DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO FISCAL PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXPLICAÇÕES. PERDA DA
ESPONTANEIDADE
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores. Após a ciência do termo de início de fiscalização,
eventuais declarações transmitidas não têm o condão de afastar as infrações
apuradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Em desfavor da contribuinte acima identificada foram lavrados autos de infração
(fls. 2 a 17), relativo aos 3o e 4o trimestres de 2011, sendo apurado crédito tributário concernente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), conforme demonstrativo a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726953/2014-31
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726953/2014-31

2. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 4 e 11),
referidos lançamentos decorreram das seguintes infrações:

(...)” (imagem de texto retirada do auto de infração)
3. A contribuinte apresenta impugnação (fls. 35 a 40) com fundamento nas
alegações a seguir:
4. Nesse contexto, no Instrumento de Justificação (motivação) do ato
administrativo de lançamento (Auto de Infração e Termo de Encerramento de Ação
Fiscal, constante dos autos) o ato administrativo não constitui declaração de vontade
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726953/2014-31

do Estado, mas a significação que o direito confere a esta declaração. Esclareça-se,
de antemão, que os tributos decorrentes das ditas receitas foram declarados em
DCTF, fato constatável através da consulta ao Sistema DCTF, dessa.RFB.
(...)
09. Tendo a fiscalizada apresentado as DCTF do período (2011), descabido o
procedimento de lançamento de-oficio dos débitos Já DECLARADOS ao fisco, sob
pena de, posteriormente, suscitar em cobrança fiscal em duplicidade.
(-)
13. Desse modo, reconhecidamente improcede a pretensão fiscal como consta
posta, fundamentalmente no que se refere aos valores correspondentes às bases de
cálculo mensais dos tributos, haja visto ter o fato sido suprimido pela entrega da
DCTF.”

Em sessão de 20 de fevereiro de 2020 (e-fls.70) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011, 01/10/2011 a 31/12/2011
CIÊNCIA DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO
DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores. Após a ciência do termo de início de
fiscalização, eventuais declarações transmitidas não têm o condão de
afastar as infrações apuradas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O relator assim fundamentou sua decisão:

“5. Trata-se de lançamento referente a lucro real apurado e escriturado, cujos
valores de IRPJ e CSLL decorrentes não foram informados espontaneamente em
declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF).
6. Em sua defesa, a interessada alega essencialmente que os tributos em questão
foram registrados em DCTF, sendo descabida a autuação.
7. Entretanto, em pesquisa aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, confere-se que as DCTFs a que se refere a defesa forma transmitidas após o
início da fiscalização, quando já havia sido excluída a espontaneidade do sujeito
passivo, a teor do art. 7o, § 1o1, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. No caso
em tela, a contribuinte teve ciência do termo de início em 27/06/2014 (fl. 19), com
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726953/2014-31

resposta datada de 03/07/2014, enquanto que as DCTFs originais foram transmitidas
em 04/08/2014, conforme tela a seguir:
[...]
8. Logo, não há como acatar tais DCTFs para fins de afastar a presente atuação.
9. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o
crédito tributário lançado de ofício, com juros atualizados nos termos da legislação de
regência.”

Ciente da decisão de primeira instância no dia 23/07/202 (e-fls.80), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 20/08/202 (e-fls. 82 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Os créditos tributários aqui discutidos foram lançados pelo autoridade fiscal pelo
fato de que a recorrente não os confessou em DCTF até a data do início do procedimentos de
fiscalização.
Alega a recorrente que o lançamento seria nulo pois providenciou a regularização
das declarações (ECD e DCTF) assim que foi intimada pela RFB do início do procedimento de
fiscalização .
Percebe-se que pelo teor do texto da defesa, a recorrente admite como correta a
exigência dos tributos lançados mas, por outro lado, pretende que exonerada a exigência da
multa de 75%, como se pode ver na parte final do seu recurso (e-fls. 93):
“Contudo, entende-se justo e legal impor às cobranças, com relação aos
débitos da IRPJ e da CSLL, incidentes sobre os Resultados do 3o e 4o trimestres, com
a adição da MULTA DE MORA, porquanto inaplicável, por todas as razões
anteriormente expostos, a ocorrência da multa de ofício, haja não existir fundamento
para tanto. Enfim, não poderá desconsiderar o Julgador Administrativo o fato de que
está na essência do Estado Democrático de Direito (art. 1o, da CF/88) a realização e
distribuição da justiça, e que não está em jogo no processo administrativo tributário o
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726953/2014-31

reconhecimento de qualquer interesse das partes, mais sim a verificação da
possibilidade de aplicação objetiva da lei, situação que impõe a desconsideração do
lançamento de ofício em exame (auto de Infração).”

Sem razão a recorrente.
O parágrafo único do artigo 138 do Código Tributário Nacional é claro ao dispor
que “Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.
Vale dizer, a instauração de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração, é suficiente para descaracterizar a espontaneidade de
atos posteriores praticados pelo contribuinte inerentes à denúncia da transgressão, para o fim de
excluir a sua responsabilidade.
Consoante dispõe o § 1o do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 1972, não apenas o
próprio sujeito passivo tem a sua espontaneidade excluída com o início do procedimento fiscal,
mas também os demais envolvidos nas infrações verificadas. Confira-se:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos. (original em grifo)
Sobre este tema, este CARF editou Súmula de no 33:
“Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.152 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.726953/2014-31

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 107
DF CARF MF
Original